Tribunal: TJES
Processo: 5002871-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO DELFINO MOREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE BAIXO GUANDU

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002871-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
AMARILDO DELFINO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª
Vara
de
Baixo Gandu
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de AMARILDO DELFINO MOREIRA, preso em flagrante em 13/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com preventiva decretada em 14/10/2025. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento de excesso de prazo; (ii) nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação concreta; e (iii) substituição da prisão por medidas cautelares diante da alegada desproporcionalidade da custódia. A autoridade coatora sustenta a reincidência do paciente e a prática do novo delito durante o cumprimento de regime aberto. A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) determinar se a prisão se mostra desproporcional, sendo cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando demonstra elementos concretos, especialmente a reincidência do agente e a prática de novo delito durante o gozo de regime aberto, circunstâncias que evidenciam risco real de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

A análise do excesso de prazo exige observância do princípio da razoabilidade, sendo inviável aferição por mera soma aritmética. A tramitação do feito foi impactada pela transição funcional entre o Juízo de Garantias e o juízo natural, circunstância que explica a maior duração do procedimento sem caracterizar desídia estatal.

A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva não prospera, pois a reincidência afasta, em tese, a incidência do tráfico privilegiado e reforça a adequação da segregação cautelar.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da reiteração delitiva e da quebra de confiança decorrente do cometimento do novo crime durante a execução de pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

A reincidência e a prática de novo delito durante o cumprimento de regime aberto constituem fundamentos concretos e suficientes para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A aferição de excesso de prazo para formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, sendo justificável a maior duração do trâmite quando decorrente da transição entre Juízo de Garantias e juízo natural.

A existência de reiteração delitiva torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33 e § 4º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002871-11.2026.8.08.0000

PACIENTE:
AMARILDO DELFINO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª
Vara
de
Baixo Gandu
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

AMARILDO DELFINO MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES.

O
paciente

AMARILDO DELFINO MOREIRA
foi preso em flagrante no dia
13 de outubro de 2025
, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14 de outubro de 2025, visando a garantia da ordem pública.

Em suas razões, a Impetrante alega, em síntese:
i)
e
xcesso de prazo para a formação da culpa
, argumentando que o paciente está custodiado há mais de 120 dias sem que tenha havido decisão sobre o recebimento da denúncia ou notificação para defesa prévia;
ii)
c
arência de fundamentação idônea
no decreto prisional, sustentando que a decisão baseou-se em argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito;
e iii)
d
esproporcionalidade da medida extrema
, ante a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em caso de eventual condenação, invocando a tese do tráfico privilegiado.

O pedido de
liminar foi indeferido
por este Relator em 23 de fevereiro de 2026, sob o fundamento de que a complexidade do feito, envolvendo a transição entre o Juízo de Garantias e o juízo natural, demanda análise aprofundada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o
paciente

AMARILDO DELFINO MOREIRA
é
reincidente
e encontrava-se em
regime aberto
ao tempo da nova prisão, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Informou ainda que a denúncia foi oferecida em 23 de outubro de 2025 e que a fase de investigação foi encerrada pelo Juízo de Garantias, com a remessa dos autos ao juízo competente para julgamento.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, entendendo inexistir constrangimento ilegal por excesso de prazo, pautando-se no princípio da razoabilidade.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da Alegada Insuficiência de Fundamentação da Prisão Preventiva.

A defesa sustenta a ausência de elementos concretos para a manutenção da custódia cautelar.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, especificamente diante da
periculosidade social
do agente.

O decreto prisional e as informações prestadas pela autoridade coatora destacam que o
paciente

AMARILDO DELFINO MOREIRA
é
reincidente
no crime de tráfico de drogas e, o que é mais gravoso,
cometeu o novo delito enquanto usufruía da liberdade parcial decorrente do regime aberto
em processo anterior. Tal circunstância demonstra um descaso com a justiça penal e um elevado risco de reiteração delitiva, justificando a intervenção estatal para interromper o ciclo criminoso.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao considerar que a reincidência e a quebra de confiança do regime mais brando são fundamentos idôneos para a preventiva:

"Justifica-se a imposição da
prisão preventiva
da
agente
pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
.

Do Excesso de Prazo para a Formação da Culpa.

Quanto à tese de excesso de prazo, é cediço que os lapsos temporais processuais não devem ser aferidos por mera
soma aritmética
, mas sim sob o prisma do
princípio da razoabilidade
e das peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, o feito apresenta uma particularidade relevante: a
transição da competência funcional entre o Juízo de Garantias e o juízo natural de processamento
, conforme as recentes normas de organização judiciária e a implementação do sistema acusatório (Resolução TJES nº 003/2025).

Essa movimentação processual, necessária para a adequação ao modelo constitucional vigente, justifica uma tramitação ligeiramente mais dilatada, não se configurando, por ora, desídia ou inércia injustificada do aparelho estatal que autorize o relaxamento da prisão.

Os autos estão em curso, com a denúncia já oferecida e a fase investigatória encerrada, aguardando os atos subsequentes do juízo natural.

Da Proporcionalidade e Medidas Cautelares.

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade frente a uma eventual condenação, tal argumento revela-se prematuro e dependente de dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

A condição de
reincidente
do
paciente

AMARILDO DELFINO MOREIRA
, inclusive, tende a afastar, em tese, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), tornando a custódia atual compatível com a gravidade concreta da conduta.

Dada a reiteração delitiva demonstrada, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
insuficientes e inadequadas
para acautelar o meio social no presente momento.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)